Tribunal: TJDFT
Processo: 0703753-29.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-08-21

Ementa:
Na forma do artigo 10 c/c artigo 1.009, § 2o, ambos do Código de Processo Civil, intime-se o recorrente, DISTRITO FEDERAL para, querendo, no prazo legal, manifestar-se sobre a preliminar de não conhecimento do recurso por desrespeito ao princípio da dialeticidade suscitado pelo recorrido GENILDO LIMEIRA PEREIRA, em suas contrarrazões recursais (ID 38104499).